Tribunal: TJES
Processo: 5029255-75.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029255-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RECORRIDO: TENNESSEE MARX e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029255-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

RECORRIDOS: DIEGO CAMPOLINA VIDAL, ANA CAROLINA FONTES LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando as rés ao pagamento R$1.000,00 de danos morais e danos materiais.

2.A recorrente sustenta que realizou o reembolso integral e que o pagamento da quantia de R$ 7.456,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), foi pago pelos Recorridos única e exclusivamente em face da Corré. Defende a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório. Afirma que deve ser aplicado o regramento da Convenção de Varsóvia e Montreal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve o cancelamento do voo e não estorno dos valores, falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Faltaram às requeridas com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.Nessa linha, não há dúvidas quanto ao direito de ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens. 2. O dano moral, por sua vez, restou configurado pela inércia e desídia da parte requerida em solucionar um problema simples, de restituição dos valores pagos, conforme previsão legal para o caso específico dos cancelamentos de voo em razão da pandemia”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 14.026/2020.

Jurisprudência Relevante:
RE 635.331 e do ARE 766.618 (Tema 210)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por DIEGO CAMPOLINA VIDAL e ANA CAROLINA FONTES LOPES em face de TENNESSEE MARX e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, postulando a devolução do valor pago (R$ 15.618,72 (quinze mil seiscentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)) e a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais).

A requerida
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
apresentou contestação alegando prejudicial de mérito (prescrição). No mérito, invocou excludente de responsabilidade civil; alegou que já realizou o estorno do valor de R$ 10.678,29 em julho de 2020; afirmou o descabimento de indenização por danos materiais e ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A ré
TENNESSEE MARX
não apresentou contestação no prazo legal.

A sentença (ID. 9984773) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual:

a) CONDENO as partes rés (TENNESSEE MARX e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A), solidariamente, a pagarem às partes autoras (DIEGO CAMPOLINA VIDAL e ANA CAROLINA FONTES LOPES):

a.1)
o valor de R$ R$ 7.456,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), imediatamente, com atualização monetária calculada com base no INPC e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 06.09.2022;

a.2)
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data;

b) CONDENO a parte ré (TENNESSEE MARX) a pagar às partes autoras (DIEGO CAMPOLINA VIDAL e ANA CAROLINA FONTES LOPES) o valor de R$ 8.161,80 (oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), imediatamente, com atualização monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 31/12/2022.

Irresignada, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A interpôs recurso inominado (ID. 9984896), sustentando que realizou o reembolso integral e que o pagamento da quantia de R$ 7.456,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), foi pago pelos Recorridos única e exclusivamente em face da Corré. Defende a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório. Afirma que deve ser aplicado o regramento da Convenção de Varsóvia e Montreal.

Contrarrazões (ID. 9984902) apresentadas pelo autor, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram suscitadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito recursal.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção
integral da sentença.

Primeiramente, saliento que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Outrossim, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas, entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Descumprido o preceito legal, em especial, o prazo estipulado em lei (como na hipótese dos autos), entendo que a situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Cumpre consignar que, embora a ré COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A tenha alegado que já houve o estorno do valor pago nas passagens aéreas, comprovante juntado aos autos (Id. 20085315, pág. 8) refere-se às passagens aéreas para Aruba e Curaçao, mas as passagens para Los Angeles, objeto da lide, não há prova do reembolso.

Em relação ao pedido de reembolso das passagens aéreas, o art. 3º da Lei nº 14.034/2020, a qual “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19”, estabelece que o valor pago deverá ser restituído in pecúnia no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo.

Nessa linha, não há dúvidas quanto ao direito de ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens.

O dano moral, por sua vez, restou configurado pela inércia e desídia da parte requerida em solucionar um problema simples, de restituição dos valores pagos, conforme previsão legal para o caso específico dos cancelamentos de voo em razão da pandemia.

Faltou às requeridas a boa-fé objetiva, bem como, o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça.

No que pertine ao valor do dano moral, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 635.331 e do ARE 766.618 (Tema 210), com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, A referida aplicação ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do CDC.

Assim, não restam dúvidas de que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a recorrente fornecedora dos serviços contratados pela recorrida, na qualidade de consumidora final.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)